Tribunal: TJDFT
Processo: 0725188-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. EXAME MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal - CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. A ausência de atendimento imediato à consulta ou a determinado tratamento aos usuários da rede pública de saúde não configura, por si só, violação ao direito à saúde, sobretudo quando o Estado não nega o tratamento requerido, mas apenas o condiciona ao respeito à fila de espera. A insuficiência de recursos impossibilita o acesso simultâneo e imediato de todos os cidadãos ao sistema público. Todavia, a cláusula de reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com objetivo de se exonerar do cumprimento de suas obrigações constitucionais - sobretudo para garantir o direito à vida e à saúde.
3. Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ dispõe que é excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos.
4. No caso, apesar do laudo médico ter indicado a realização do exame em 5/2/2024, a requisição administrativa foi formulada no dia 29/5/2024. Ou seja, a espera não é excessiva, já que o autor aguarda há menos de 100 dias para realizar o exame. Portanto, não estão presentes os requisitos necessários para a tutela de urgência requerida.
5. Recurso conhecido e não provido.